Tribunal: STF
Processo: MS 39916
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jean Fabio Braga Cordeiro contra suposto ato omissivo atribuído a Ministro do Tribunal de Contas da União, Relator da Tomada de Contas Especial n. 004.067/2016-9, que não teria apreciado, até o momento, pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de revisão interposto naquele procedimento de controle externo.



    O impetrante narra, em síntese, que, em 12/8/2024, interpôs o precitado recurso no TCU, com pedido de efeito suspensivo, contra o Acórdão n. 5272/2019 e o Acórdão n. 3349/2020, ambos proferidos na mencionada Tomada de Contas Especial, que lhe imputaram débito e multa, em virtude de irregularidades no Termo de Compromisso n. TC/PAC-0350/07 - FUNASA.



    Afirma que propôs o aludido recurso, “demonstrando a prescrição quinquenal da pretensão punitiva do TCU, entre outras teses”. Relata, ainda, que:



    Distribuídos os autos do Recurso de Revisão, o Ministro Relator do TCU WALTON ALENCAR RODRIGUES, que até a presente data, mais de trinta dias, não apreciou o pedido de antecipação de tutela cautelar pleiteado (suspensão dos efeitos dos acórdãos) –doc. 03, o que vem causando perigo de grave prejuízo aos direitos políticos do impetrante(direito eleitoral passivo ou de ser votado), conforme proposição de Acão de impugnação de registo de candidatura em anexo (processo nº 0600090- 05.2024.6.02.0017 - doc. 04). (doc. 1, p. 4)



    Aponta o suposto cabimento do mandado de segurança na hipótese vertente e alega que não houve decadência da impetração, eis que o recurso fora protocolado em 12/8/2024.



    Sustenta que houve violação a direito líquido e certo consistente no direito à “prestação de julgamento administrativo em prazo razoável” (doc. 1, p. 6). Discorre, ainda, sobre a “inquestionável ocorrência de prescrição, alegada como fundamento do pedido de efeito suspensivo no recurso de revisão” (doc. 1, p. 8), afirmando a “grande chance de êxito do recurso” (doc. 1, p. 14).



    Requer, ao fim:



    a) Deferir a tutela cautelar de urgência em mandado de segurança, na formado art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/09 e do art. 300 do Código de Processo Civil, a partir da declaração da incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União e da omissão de julgamento de pedido de efeito suspensivo a recurso de revisão, para que sejam suspensos os efeitos dos acórdãos do TCU nº 5272/2019 – TCU – 2ª câmara e nº 3349/2020 – TCU – 2ª Câmara, especialmente quanto à consequente inelegibilidade, até o julgamento de mérito desse mandado de segurança, efetivando, assim, a entrega da prestação jurisdicional para fins de sanar omissão administrativa;



    (...)



    c) seja determinada a citação do litisconsorte passivo para que, querendo, apresentem defesa no prazo de Lei, sob pena de se presumirem como verdadeiros os fatos descritos nesta inicial;



    (...)



    e) Ao final, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, de modo a confirmar a medida liminar positiva, e para que seja sanado (afastado) o ato administrativo omissivo do Tribunal de Contas da União (TCU), determinando-se que este promova o julgamento do pedido de efeito suspensivo dos efeitos dos acórdãos nº 5272/2019 – TCU – 2ª câmara e nº 3349/2020 – TCU – 2ª Câmara. (doc. 1, p. 16-17)



    É o relatório. Decido.



    Nesta análise preliminar, entendo que não estão preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar, em especial a probabilidade do direito.



    Como relatado, o impetrante busca provimento jurisdicional que imponha ao Tribunal de Contas União a apreciação de pedido de efeito suspensivo formulado em recurso de revisão nos autos de Tomada de Contas Especial. Alega, em síntese, além da probabilidade de êxito do recurso, a suposta ofensa à direito líquido e certo “à prestação de julgamento administrativo em prazo razoável”.



    Do exame dos autos, todavia, não se constata, de plano, violação ao direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República). 



    Como indicado pelo próprio impetrante, seu recurso foi interposto em 12/8/2024. Em 20/8/2024, o Relator no TCU foi sorteado para a análise do recurso (doc. 8, p. 511). Em sequência, houve a instrução de admissibilidade pelo órgão técnico competente. Em 21/8/2024, o impetrante apresentou manifestação sobre a aludida análise (doc. 8, p. 513). O feito foi, então, encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que se manifestou em 28/8/2024 (doc. 8, p. 523). O impetrante não junta o extrato de andamento processual para se verificar o que sobreveio posteriormente.



    No entanto, a partir desses dados, não é possível atribuir, de plano, à autoridade impetrada ilegalidade ou inobservância de prazo razoável para decidir, sobretudo considerando o curto lapso temporal decorrido desde a interposição do recurso de revisão e a instrução procedimental até a data presente. 



    Destaco, ainda, que o acórdão objeto do aludido recurso transitou em julgado, segundo o próprio impetrante, em 8/8/2020 (doc. 7, p. 2). Contudo, apenas em 12/8/2024, manejou o recurso de revisão, com pedido de efeito suspensivo, o que depõe, de forma contundente, contra o perigo da demora suscitado na inicial.



    Entendo, assim, ausentes os requisitos necessários para deferimento da liminar, na forma do art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009. 



    Posto isso, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento do mérito do presente mandado de segurança. 



    Requisitem-se informações da autoridade impetrada e dê-se ciência à União para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, I e II, da Lei Federal n. 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator